Tribunal: TJDFT
Processo: 0752222-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Programa médicos pelo brasil PMpB. Avaliação final temfc 36. Alteração de critérios avaliativos por ato normativo. Autonomia da entidade gestora. Ausência de ilegalidade e abuso. Tutela de urgência. Requisitos não configurados. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravante se abstenha de desligar o agravado do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) e suspender o pagamento da bolsa-formação, não obstante sua reprovação na prova TEMFC 36.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve modificação normativa abrupta capaz de violar a segurança jurídica e a confiança legítima do candidato no curso do processo formativo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que obsta o desligamento do programa.
III. Razões de decidir
3. A exigência da prova final TEMFC 36 decorre do art. 27, III, da Lei no 13.958/2019, que estabelece avaliação escrita, de caráter eliminatório, como requisito para habilitação na especialidade.
4. A Portaria ADAPS no 4/2022 atribuiu formalmente à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) a competência para a realização da prova avaliativa desde 2022, de modo que a Resolução DIREX no 32/2025 limita-se a ratificar disposição normativa pré-existente, sem implicar alteração substancial ou inovação disruptiva no regramento do processo avaliativo.
5. A definição dos critérios avaliativos e a condução do processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) estão inseridas na discricionariedade administrativa da entidade gestora, a quem cabe estabelecer regras, inclusive quanto à banca e ao formato do exame, sem que isso configure violação à confiança legítima ou gere direito adquirido às normas anteriores de caráter transitório.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.958/2019, art. 27, III; Resolução DIREX no 32/2025; Portaria no 4/2022 da ADAPS;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0741751-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 4/2/2026.